Tribunal: STF
Processo: ARE 1500784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROFESSORES APOSENTADOS. CRITÉRIO DE CÁLCULOS DOS PROVENTOS. ART. 192, II, DA LEI 8.112/90. ALTERAÇÃO NA CARREIRA. LEI 11.344/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICA E À FORMA DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. O cerne da questão diz respeito à forma de cálculo dos proventos dos impetrantes (professores que se aposentaram na vigência do art. 192, II, da Lei 8.112/90), após o advento da Lei 11.344/2006, a fim de se estabelecer se a diferença a que se refere o inciso Il do art. 192 da Lei 8.112/90 será calculada: a) entre o padrão da última classe da carreira (Professor Titular) e o da imediatamente anterior à época da aposentadoria (Professor Adjunto -IV) ou b) entre o padrão da última classe da carreira (Professor Titular) e o da imediatamente anterior após a vigência da Lei 11.344/2006 (Professor Associado IV).



    2. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime de composição remuneratória, desde que seja respeitada a irredutibilidade de vencimentos; passando a questão em discussão a ser a constatação de ter havido ou não, no caso, redução no valor nominal dos proventos dos professores impetrantes.



    3. Consoante as informações prestadas pelo Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, observa-se que, ainda no ano de 2006, após a criação da classe de Professor Associado, a Universidade deveria ter procedido à alteração no cálculo da vantagem em tela, a fim de que a diferença a que alude o art. 192, II, da Lei 8.112/90 fosse calculada entre o padrão/classe “Professor Titular” e o padrão/classe “Professor Associado IV", ocasião em que não se registraria redução nos proventos do servidor aposentado, mas apenas diminuição de uma única parcela componente remuneração, razão pela qual não haveria de se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento (art. 37, XV, da CF/88).



    4. Os impetrantes não lograram comprovar que, à época da entrada em vigor desta lei (momento em que a universidade deveria ter ajustado a forma de cálculo à nova carreira do magistério superior), caso tivesse a impetrada feito dito reajuste, teriam sofrido redução em seus proventos (decréscimo no valor global do vencimento).



    5. Quando há mudança na estrutura remuneratória (que ocorreu, no caso, com a entrada em vigor da Lei 11.344/2006), os servidores têm direito a irredutibilidade nominal de vencimentos (montante global da remuneração), não havendo que se falar em direito adquirido a determinada parcela do vencimento alterada em razão do novo plano remuneratório.



    6. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente